Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VECTIBIX. USO OFF LABEL. NÃO VERIFICADO. EFICÁCIA COMPROVADA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar à requerida o fornecimento dos medicamentos prescritos ao autor até o final do tratamento.
2. A jurisprudência do STJ há muito se firmou no sentido de ser abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que seja tratamento off label, ou utilizado em caráter experimental. Vale rememorar que é o médico (e não a operadora do plano de saúde) que é o responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente. Desta maneira, é o médico quem decide se aquele remédio ou tratamento é indicado ou não para a doença do paciente.
3. As enfermidades devem ser tratadas de acordo com o entendimento médico-científico que prevalece no atual estado da ciência. Ocorre que a entidade responsável pela definição do que constitui um tratamento experimental ou de recomendável eficácia clínica é o Conselho Federal de Medicina (e não o plano de saúde). É nesse sentido o teor do art. 7o da Lei no 12.842/2013, o qual prevê que “compreende-se entre as competências do Conselho Federal de Medicina editar normas para definir o caráter experimental de procedimentos em Medicina, autorizando ou vedando a sua prática pelos médicos.” Vale repisar que quando o art. 10, I, da Lei no 9.656/98 fala em tratamento de caráter experimental, o que ele está querendo dizer é aquele tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei no 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca o paciente em desvantagem exagerada. Nesse diapasão, decidiu o STJ que a recusa da operadora do plano de saúde em custear medicamento registrado pela ANVISA e prescrito pelo médico do paciente é abusiva, ainda que se trate de fármaco off label ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1.964.268-DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/6/2023).
4. No caso concreto, conforme muito bem asseverou o magistrado de origem, consta da bula do medicamento em epígrafe (Vectibix) a indicação para o tratamento de câncer colorretal metastático em pacientes adultos com um certo tipo de tumor conhecido como “Tumor RAS tipo selvagem”. Além disso, há evidências de utilização na literatura médica do referido fármaco para o tratamento de neoplasias do intestino delgado, de modo que o desprovimento do recurso é medida imperativa a fim de se preservar a saúde da parte autora. Além disso, o autor apresentou melhora no seu quadro clínico após o início do tratamento com o fármaco em questão, o que reforça sua tese de que o remédio é eficaz contra a enfermidade que lhe acomete. Em consonância com o exame realizado no dia 05/06/2024 notou-se ter havido uma resolução do foco hipermetabólico hepático na transição dos segmentos VII/VIII, além de não mais haver identificação de nódulos pulmonares.
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.